Tribunal: TJMT
Processo: 1007308-20.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007308-20.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOUGLAS OLIVEIRA FEITOZA - CPF: 729.701.541-53 (APELANTE), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), DOUGLAS OLIVEIRA FEITOZA - CPF: 729.701.541-53 (APELADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE - SUSPEITA DE FRAUDE – OPERAÇÃO FRAUDULENTA NÃO COMPROVADA PELO BANCO REQUERIDO – BLOQUEIO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO –
MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

É fato gerador de danos morais o bloqueio indevido de conta corrente, sem qualquer comunicação ao cliente, em razão da suspeita de fraude não comprovada.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recursos de Apelação interpostos por
BANCO SANTANDER

e
DOUGLAS OLIVEIRA FEITOZA.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por
DOUGLAS OLIVEIRA FEITOZA
em desfavor de
BANCO SANTANDER.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para condenar o requerido a indenizar o autor no montante de R$5.000,00, a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente a partir da data da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, verba cuja exigibilidade por parte do autor fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3, do CPC, eis que beneficiário da AJG.

Apelação do
Banco Santander
(Id. 65288968): Afirma que a conta corrente do apelado foi bloqueada para confirmação de movimentações que destoaram do perfil do cliente. Alega que não há nos autos qualquer prova

do comparecimento do autor em

agência

para

a

comprovação

da

origem

dos

créditos

que

ensejaram

a

suspeita

de fraude. Aduz que o bloqueio gerencial é um exercício regular do direito do apelante, no intuito de defender o interesse de seus correntistas.
Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado deve ser reduzido.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório fixado.

Apelação do autor
(Id. 65288966): Busca, em síntese, a majoração da indenização a título de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 65288973/ 65288975
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Recursos de Apelação interpostos por
BANCO SANTANDER

e
DOUGLAS OLIVEIRA FEITOZA.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por
DOUGLAS OLIVEIRA FEITOZA
em desfavor de
BANCO SANTANDER.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para condenar o requerido a indenizar o autor no montante de R$5.000,00, a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente a partir da data da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, verba cuja exigibilidade por parte do autor fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3, do CPC, eis que beneficiário da AJG.

Narra o autor que é correntista do banco requerido e foi surpreendido com o bloqueio de sua conta pelo réu. Afirma que não foi notificado ou informado de qualquer inconsistência em suas

movimentações bancárias, que pudessem ensejar eventual bloqueio. Buscou a tutela jurisdicional ser indenizado pelos danos morais e materiais sofridos.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de
julgar improcedente a ação, ou, ainda, saber se é caso de redução ou majoração do valor indenizatório fixado.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Assim, incumbia ao banco réu comprovar a regularidade no bloqueio da conta corrente do autor. No entanto,
como restou demonstrado pela r. sentença, o requerido não comprovou a ocorrência de operação fraudulenta, tampouco a participação do autor no suposto ato ilícito.

Dessa forma, é fato gerador de danos morais o bloqueio indevido de conta corrente, sem qualquer comunicação ao cliente, em razão da suspeita de fraude não comprovada.

Nesse sentido:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Estorno arbitrário de valores e bloqueio da conta corrente por suspeita de fraude – Relação de consumo caracterizada – A responsabilidade da instituição financeira é objetiva e independe da existência de culpa – Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – Em se tratando de relação de consumo, e sendo verossímil a versão apresentada pelo consumidor, a sua defesa deve ser facilitada, com a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor –
O banco réu não demonstrou a ocorrência da fraude, tampouco a participação da correntista em qualquer irregularidade – Indenização devida – Ressarcimento do valor estornado que se impõe – Circunstâncias do caso que evidenciam abalo emocional passível de reparação moral
– Recurso improvido, neste aspecto. INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – VALOR – Indenização fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – Recurso do réu visando à redução deste valor – Cabimento - O montante arbitrado na sentença afigura-se excessivo e desproporcional à magnitude do dano – Valor reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais) levando em conta critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso – Recurso provido, neste aspecto. RECURSO PROVIDO EM PARTE (TJSP;

Apelação Cível 1008567-78.2015.8.26.0001; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2019; Data de Registro: 29/03/2019)

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE - SUSPEITA DE FRAUDE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTESTAÇÃO DA OPERAÇÃO - BLOQUEIO INDEVIDO.
Considerando o bloqueio de conta corrente da parte autora em razão da suspeita de fraude, e que foi determinada a inversão do ônus da prova, competia ao banco réu a comprovação da contestação da operação supostamente fraudulenta.
Não tendo o banco se desincumbindo do seu ônus, mostra-se indevido o bloqueio da conta e do seu respectivo saldo. (TJMG - Apelação Cível 1.0236.14.001741-9/002, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2019, publicação da súmula em 11/10/2019)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. BANCO. BLOQUEIO AO ACESSO À CONTA CORRENTE POR SUSPEITA DE FRAUDE. PROCRASTINAÇÃO DO IMPEDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR. I - O banco responde pelos danos causados, em razão de risco assumido, só se isentando dessa responsabilidade se restar provada culpa grave do cliente, caso fortuito ou força maior. II -
Não há como afastar a responsabilidade pelos danos morais causados pelo banco que, por suspeita de fraude, bloqueia o acesso do cliente à conta corrente sem qualquer comunicação, não comprova a culpa exclusiva do correntista pela restrição indevida e mantém a indisponibilidade por longo lapso de tempo.
III - O banco cuja conduta se limita a solicitar o estorno de valores oriundos de conta nele mantida e fraudulentamente transferidos para a conta do autor não tem responsabilidade pelos danos sofridos pelo autor em virtude de ausência de nexo causal. O direito civil adota a teoria da causalidade adequada ou da causa direta e imediata. IV - O valor a ser fixado pelos danos morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. A indenização não pode ser tão grande a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem tão pequena que se torne inexpressiva. V - Deu-se provimento ao recurso do autor. (Acórdão 1186275, 07003789320178070018, Relator: JOSÉ DIVINO,

6a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 29/7/2019. Pág.:Sem Página Cadastrada.)

RECURSOS INOMINADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BANCO.
BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE VALORES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEMANDADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL A CONFIRMAR A OCORRÊNCIA DA MERA SUSPEITA DE FRAUDE.
EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS EM RAZÃO DA INDISPONIBILIDADE DAS QUANTIAS CONTIDAS NA CONTA DA CLIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM, CORREÇÃO MONETÁRIA E MORA FIXADOS MANTIDOS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDO EM PARTE. ASTREINTE. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. (Recurso Cível, No 71007235542, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 29-08-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO DO BRASIL. BLOQUEIO AO ACESSO À CONTA CORRENTE. CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPEITA DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À CONTA BACÁRIA POR LONGO PERÍODO. TRANSFERÊNCIA PARA O CLIENTE DO RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - A relação existente entre as partes é relação de consumo, quando se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, descritos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Assim, tem-se que a responsabilidade do banco-réu é objetiva. 2 - A falta de impugnação específica do réu, conforme se extrai do art. 341 do CPC, revelam incontroversos os fatos alegados pela parte autora. 3 - No caso dos autos, a autora teve negado o acesso à sua conta bancária, ficando impossibilitada de sacar os valores provenientes de sua renda salarial, fato que permaneceu por longos dois meses sem que houvesse qualquer justificativa, o que demonstra evidente má prestação do serviço. 4 -
O simples bloqueio injustificado da conta bancária do correntista constitui ato ilícito e gera como consequência, indenização por dano moral.
5 - Ao fixar o quantum indenizatório, deve o Juiz cuidar para que não seja tão alto, a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa; nem tão baixo, a ponto de não ser sentido no patrimônio do responsável pela lesão. 6- Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1089827, 07084181820178070001, Relator: LEILA

ARLANCH,

7a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 27/4/2018. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.000,00 comporta majoração, porque se mostra inadequado ao caso.

Isso porque, o valor a ser fixado, para que cumpra a finalidade de sanção ao ofensor, em razão de sua capacidade financeira, mostra-se ínfimo e merece ser majorado para uma quantia que melhor atenda às necessidade, qual seja o montante de R$10.000,00.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. [...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Por fim, quanto ao ônus sucumbencial, verifica-se que o requerente pleiteou o recebimento de indenização por danos morais e danos materiais, contudo foi vencedor em relação a apenas um desses pedidos. Assim, resta caracterizada a sucumbência recíproca e, portanto, o ônus deve ser distribuído entre os litigantes.

Nessa perspectiva:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - COBRANÇA INJUSTIFICADA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR - MAJORAÇÃO - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO - SUCUMBÊNCIA - ÔNUS REDIMENSIONADOS - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição em cadastros de inadimplentes é indevida e gera o dever de indenizar quando não comprovada a contratação dos serviços que teriam originado o débito apontado. Se o valor fixado a título de reparação por danos morais não se revela adequado à causa e está dissonante da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do critério satisfativo-pedagógico da medida, deve ser majorado. Os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ). Não há interesse recursal na pretensão de alteração do termo inicial para incidência da correção monetária para a data do arbitramento quando assim já ficou definido na sentença
. Com a procedência apenas parcial dos pedidos do autor, a sucumbência é recíproca, e a distribuição dos respectivos ônus deve ser proporcional ao decaimento de cada litigante.
(TJMT - Ap 19665/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

Posto isso,
,
nega-se provimento ao recurso da parte requerida
e
dá-se parcial provimento ao recurso do autor
, para reformar a r. sentença, apenas no que toca à majoração do valor indenizatório, com a condenação do banco réu ao pagamento de R$10.000,00, a título de danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020